Tribunal: CARF
Processo: 10283.722046/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722046/2016-83
ACÓRDÃO
1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAILTON RODRIGUES REIS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
TEMPESTIVIDADE. PRAZO. DATA CIÊNCIA ACÓRDÃO
O recurso voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da decisão.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A tempestividade é condição inafastável para o conhecimento do recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas
na peça recursal intempestiva.
São definitivas as decisões de primeira instância quando o recurso
voluntário é interposto após esgotado o prazo legal de trinta dias contado
a partir da ciência da decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em relação à intempestividade, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
2
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 104-005.862 (fls. 333/350),
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
a) Manutenção integral dos créditos tributários lançados, relativamente aos
seguintes tributos: (1) IRPJ e CSLL – períodos de apuração 1o ao 3o trimestre de
2011; (2) contribuições do PIS e da Cofins, períodos de apuração janeiro a
novembro de 2011;
b) Manutenção parcial dos créditos tributários referentes ao IRPJ e da CSLL - 4o
trimestre de 2011 e das contribuições do PIS e da Cofins – período de apuração
dezembro de 2011, nos valores relatados;
c) manutenção do valor do principal e exoneração da multa de ofício, em relação à
parcela das contribuições pagas sem ter havido constituição do crédito via DCTF
– períodos de apuração out e nov de 2011, de acordo com o seguinte
demonstrativo, devendo o setor de liquidação e cobrança alocar os pagamentos
aos respectivos créditos tributários relatados.
Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados autos de infração
formalizando a exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
do Programa de Integração Social - PIS, através dos quais se constituiu crédito tributário, referente
relativamente ao ano-calendário 2011, sendo apurado crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor (principal) de R$ 34.804,80, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a seguinte infração levantada:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
3

Também foram lavrados autos de infração reflexo da omissão de receita apurada,
referentes às contribuições sociais, nos valores abaixo (principal): CSLL = R$ 15.799,98; PIS = R$
3.565,94; Cofins = R$ 16.458,31.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração (TVF - fls. 161 a 167), a autoridade lançadora
detalha o procedimento fiscal e as conclusões.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede de Impugnação afirmou que o Sr. Nailton Rodrigues dos Reis (CPF
494.789.825-91, vendedor autônomo) passou a ser sócio da impugnante (NAILTON VEÍCULOS
LTDA. – ME) a partir de 21.09.2011.
A Receita Federal inicialmente lavrou um auto de infração contra o Sr. NAILTON
RODRIGUES DOS REIS. CPF 494.789.825¬91 cobrando IRPF. E agora lavra este auto de infração
contra a pessoa NAILTON VEÍCULOS LTDA. – ME, CNPJ n° 09.093.362/0001-49 arbitrando seu lucro
em relação aos períodos de 03, 06, 09 e 12/2011 e, também, considerando omissão de receitas
valores referentes aos meses 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11 e 12/2011.
Registrou que os dados referentes ao lançamento até o mês de setembro de 2011
não se referem à empresa autuada, ora impugnante, mas à pessoa física NAILTON RODRIGUES
DOS REIS, CPF 494.789.825-91, que somente em 21 dias daquele mês passou a integrar a empresa.
Defendeu ter havido uma confusão e consequente equívoco em que incorreu a
fiscalização, pois teria baseado em fatos que dizem respeito à pessoa física e pretendeu tributá-los
na pessoa jurídica em um período em que sequer a pessoa física fazia parte da pessoa jurídica. E
diga-se, ainda que a pessoa física já fosse da sócia jurídica, mesmo assim seria impossível
"misturar" as coisas.
Asseverou que não existiria nenhum vínculo, razão por que em relação aos fatos de
janeiro a setembro de 2011 impõe-se, em homenagem e respeito à racionalidade e a lógica, de
plano e preliminarmente a exclusão dos referidos valores do lançamento.
A fiscalização arbitrou o lucro da empresa sob o argumento da apresentação da
DIPJ após o início da fiscalização. Nada mais equivocado. A própria fiscalização diz em seu
Relatório Fiscal do Auto de Infração que a ação fiscal foi iniciada em 19.03.2015. E foi encerrada
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
4
com a entrega e ciência do presente auto em 07.04.2016. em virtude, é bom que se diga, da
"greve branca" feita pelos funcionários da Receita Federal por aumento de salários.
Aduziu que quando os funcionários da Receita Federal fizeram a sua "greve branca",
permitiram que os contribuintes readquirissem a sua espontaneidade nos termos dos dispositivos
citados e transcritos anteriormente.
As outras razões apontadas para desclassificar à escrita não se sustentam. Uma
delas: a de que os livros foram autenticados na JUCEA após o início da fiscalização. Isso não é
motivo para desclassificação da escrita, até e principalmente por falta de previsão legal, mas
registre-se que primeiro escritura-se em formulários contínuos, depois se encaderna e só então se
pode registrar na JUCEA. Impossível fazer ao contrário.
A outra: os livros teriam sido escriturados após o início da fiscalização. Ora, mas no
curso da fiscalização, que demorou mais de um ano em função da "greve branca", a empresa
apresentou os livros e os documentos cabendo à fiscalização fiscalizar. Ao invés disso preferiu
"arbitrar" impondo um auto de infração sem nenhuma base legal e muito além das posses da
empresa.
Os fundamentos para o arbitramento do lucro e a recusa em efetivamente fiscalizar
são genéricos, sem nexo e beiram o absurdo, mas não são somente esses.
A empresa apresentou a sua DIPJ, fato reconhecido pela própria fiscalização, mas
esta diz que não a considera e que a empresa é omissa.
Na sequência, a fiscalização que é autoridade lançadora traveste-se de autoridade
julgadora de 1a e 2a Instâncias e faz uma ameaça como se pudesse ser lançadora e julgadora ao
mesmo tempo. Como se fosse possível acusar e julgar simultaneamente. Ser Promotor e Juiz. Mais
que isso: Promotor, Juiz e Desembargador ao mesmo tempo. Diz ela:
"Desde já o contribuinte fica cientificado que, em caso de impugnação e/ou
recurso, ...somente serão aceitos..."
Como está provado nos autos a empresa apresentou DIPJ e pagou tributos. Os
DARFs estão juntos. A fiscalização recusa-se até mesmo a considerar os valores que foram
recolhidos. Ou seja, defende o enriquecimento ilícito do Estado, em outro absurdo.
DA DECISÃO PROLATADA
A d. DRJ afirmou que o contribuinte teria excedido o direito a espontaneidade
readquirida, tendo apresentado DCTF e efetuado pagamento, teriam sido declarados todos os
créditos tributários lançados. Para tanto, temos comparativo dos valores do auto de infração e
aqueles informados na DCTF, tudo referente ao 4o trimestre de 2011.
Sendo assim, para os tributos em que houve a constituição via DCTF e o
pagamento no período de espontaneidade readquirida, cabe exoneração do
crédito tributário lançado.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
5
Em relação aos pagamentos efetuados sem a correspondente DCTF, recomenda a
Solução de Consulta Interna 08, de 2007, que sejam mantidos os lançamentos efetuados,
exonerando-se a multa de ofício relativa aos valores pagos.
A d. DRJ manteve assim os demais lançamentos realizados pelo regime do lucro
arbitrado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo, em 17.9.2021 (Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo à fl. 357), apresentou recurso voluntário em 1.11.2021 (fl. 359), assim
manejado (fls. 361/367).
DA TEMPESTIVIDADE
Neste ponto sustentou que somente no dia 26/10/2021, ao acessar o endereço
eletrônico https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index da Receita Federal do
Brasil, teria constatado a existência do Acórdão 104-005.862-5a Turma da DRJ/04 (Doc. 01),
embora na tela do sistema COMPROT (Doc .02) informasse que o processo ainda se encontrava
na Delegacia Receita Federal em Belém.
Ato contínuo tratou de baixar o Acórdão 104-005.862-5a Turma da DRJ/04 (Doc. 01)
e considerando este fato entende que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.
Para a Recorrente a verdade dos fatos indicam que apenas em 26 de outubro de
2021 teria tomado ciência do Acórdão, ora recorrido.
Afirmou que a RFB sempre envia pelo Correio a comunicação das decisões de
primeira ou segunda instância. E que não seria justo, nem correto, considerar perempto o
presente recurso.
Afinal de contas seria justo penalizar o Contribuinte por mudanças tão radicais na
maneira de proceder à ciência dos julgados da RFB? Estaria sendo respeitado o
princípio da boa-fé?
Asseverou que tratar o seu Recurso Voluntário como perempto seria “a prevalência
do excessivo formalismo em detrimento do direito óbvio do Contribuinte de ver as suas razões
examinadas pelo Órgão de segunda instância administrativa”.
Assim, ao final, pleiteia-se desde logo seja considerado tempestivo o presente
Recurso Voluntário.
DO MÉRITO
Para o Recorrente a verdade dos fatos, no entanto, seria bem diferente do que
consta no Auto de Infração, passando a relatar os mesmos fatos outrora narrados quando da sua
Impugnação.
A Receita Federal inicialmente lavrou um auto de infração contra o Sr. NAILTON
RODRIGUES DOS REIS, CPF/MF no 494.789.825-91 cobrando IRPF ano-calendário 2011, exercício
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
6
2012, sendo o processo correspondente a esse lançamento o de no. 10283.723089/2014-14, que
já foi julgado em primeira instância, Acórdão no. 12-109.257 - 18a Turma da DRJ/RJO (Doc.03).
Nesse auto contra a pessoa física, a fiscalização pegou os valores dos depósitos
que correspondem às vendas e os considerou como sendo renda omitida, sem
considerar os valores dos saques que equivalem às compras. Usou para isso o art.
42, da Lei no. 9.430/96, numa interpretação literal e isolada, dissociada de
qualquer outra lei. Essa foi à lógica absurda da autuação que fica bem longe da
realidade dos fatos.
E na sequência lavrou este auto de infração contra a pessoa jurídica NAILTON
VEÍCULOS LTDA. – ME, CNPJ/MF no 09.093.362/0001-49, referente aos mesmos fatos e ao mesmo
período, ou seja, ano-calendário 2011, exercício 2012.
Nos presentes autos contra a pessoa jurídica afirma estar arbitrando o lucro da
empresa em relação aos períodos de 03, 06, 09 e 12/2011 e, também,
considerando omissão de receitas valores referentes aos meses 01, 03, 04, 05, 07,
09, 10, 11 e 12/2011.
Assim, asseverou que a RFB estaria pretendendo cobrar tributos sobre os mesmos
fatos geradores tanto da pessoa física como da jurídica.
Ilustres Julgadores, está demonstrada a ocorrência do bis in idem de vez que o
mesmo ente tributante tenta cobrar tributos do mesmo contribuinte sobre o
mesmo fato gerador, mais de uma vez, formalizando lançamentos tanto contra a
pessoa jurídica, quanto contra a pessoa física.
Com isso, seria inquestionável a nulidade do lançamento, ora recorrido. Registre-se
que o Acórdão recorrido passou ao largo de enfrentar a questão.
Aduziu que o equívoco da fiscalização não teria ficado apenas aí.
Como demonstrado inicialmente até o dia 21 de setembro de 2011 a pessoa física
NAILTON RODRIGUES DOS REIS, CPF 494.789.825-91, trabalhava de forma
autônoma. A partir do dia 21 de setembro de 2011 o Sr. Nailton passou a integrar
o quadro societário da empresa, ora Recorrente.
A confusão que já era grande ficou maior, pois a fiscalização, que já havia
tributado os valores na pessoa física NAILTON RODRIGUES DOS REIS, CPF
494.789.825-91, no processo no. 10283.723089/2014-14, agora pegou os valores
de atividade da pessoa física e transferiu para a pessoa jurídica, num período em
que o Sr. Nailton sequer era sócio da empresa, ora Recorrente.
A fiscalização somou os depósitos bancários na pessoa física, com as receitas da
pessoa jurídica, ora Recorrente, e arbitrou o lucro na pessoa jurídica, razão de ser
do presente recurso.
Tal pretensão, por ser absolutamente ilógica, fora de tempo e irracional, não
encontra amparo em nenhum dispositivo legal.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
7
Relembre-se que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, como definido no art. 43 do CTN.
Questionou assim qual seria a aquisição da disponibilidade econômica ou o
acréscimo patrimonial na pessoa jurídica de fatos que dizem respeito à pessoa física e em um
período em que, sequer, a segunda fazia parte da primeira.
Asseverou que o Acórdão, ora recorrido, diz tratar-se de “Equiparação da Pessoa
Física à Jurídica”, o que não guarda qualquer sentido.
Afirmou que os “supostos rendimentos da pessoa física foram lançados contra a
pessoa física em 2014 no processo no. 10283.723089/2014-14. A partir daí não cabe trazer o
mesmo rendimento da pessoa física para a pessoa jurídica”.
Registre-se que em nenhum momento o auto de infração fala em “equiparação”.
Fala em “Arbitramento de Lucro da Pessoa Jurídica” e desclassifica a escrita, o que
também não poderia ser feito, pois misturou alhos com bugalhos e terminou por
induzir a erro os julgadores de primeira instância.
Por todo o exposto, sustentou que a decisão recorrida deveria ser reformada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte NAILTON RODRIGUES REIS - EIRELI.
DA ADMISSIBILIDADE
Como relatado, a Recorrente teve ciência da decisão prolatada pela d. DRJ, por
meio de sua Caixa Postal e por decurso de prazo em 17.9.2021 (Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo à fl. 357), contudo apresentou recurso voluntário somente em 1.11.2021 (fl. 359).
Importante esclarecer que conforme consta à fl. 356 o contribuinte teria recebido
mensagem com acesso aos documentos relacionados por meio de sua Caixa Postal na data de
02/09/2021 20:24:11.
A Recorrente sustentou que teria tomado conhecimento da existência do Acórdão
recorrido
somente
no
dia
26/10/2021,
ao acessar o endereço eletrônico https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index da Receita Federal do Brasil,
“...embora na tela do sistema COMPROT (Doc .02) informasse que o processo ainda se encontrava
na Delegacia Receita Federal em Belém”.
Assim, conforme o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta
o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
8
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso
de Recurso Voluntário perempto julgar-se-á a perempção:
Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto, deverá ser
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 35).
Pois bem.
No presente caso, toda a comunicação com o contribuinte, a partir do prolatado
Acórdão da d. DRJ, se deu por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), caindo por terra a
tese de que a RFB sempre utiliza os correios como meio de intimação.
A primeira comunicação ocorre pelo Termo de Registro de Mensagem na Caixa
Postal (fl. 356), ocasião em que é recebida mensagem dando conta do acesso aos documentos
relacionados (dentre eles a Intimação de Resultado de Julgamento e o Acórdão de Impugnação) na
Caixa Postal do contribuinte na data de 02/09/2021 às 20:24:11.
Consta neste termo importante informação, qual seja: “A data da ciência, para fins
de prazos processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua
Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima
informada”.
A segunda comunicação ocorre por meio da Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo, ocasião em que restou dada ciência (Data da ciência por decurso de prazo: 17/09/2021) dos
documentos relacionados por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da
disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita
Federal.
Vejamos que em se tratando de ciência eletrônica, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, assim determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.542 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722046/2016-83
9
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
No caso dos autos, o Recorrente somente acessou o teor dos documentos
relacionados em 26/10/2021 às 18:14h (fl. 358), pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Ou seja, muito além dos 15 (quinze) dias contados da data registrada no
comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo que ocorreu em 02/09/2021
20:24:11.
Portanto, a interposição do Recurso Voluntário, em 1.11.2021, é intempestiva, pois
transcorridos mais de 30 dias da ciência da decisão recorrida.
Assim, nos termos do art. 80, inciso I, do Decreto no 7.574, de 2011 a decisão
proferida pela d. DRJ é definitiva,
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)
Destarte, as demais razões deduzidas no Recurso Voluntário não podem ser
conhecidas.
Ante o exposto, vota-se em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário tão
somente para julgá-lo intempestivo, negando-lhe provimento na parte conhecida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 409
DF CARF MF
Original